Tribunal: STF
Processo: HC 92867
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA
   DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS
   REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
   IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS QUE NÃO É
   ADMITIDA NA VIA ESTREITA DA IMPETRAÇÃO.
I - Denúncia que
   individualiza a conduta e descreve o fato imputado ao acusado,
   preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do CPP.
II -
   Ademais, não se declara inepta a denúncia se o seu teor permite o
   exercício do contraditório e a ampla defesa.
III - O
   trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida
   excepcional que só deve ser aplicada quando evidente a ausência
   de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia descreve
   conduta que configura crime em tese.
IV - Ordem denegada.